Tribunal: CARF
Processo: 12448.720744/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720744/2012-16
ACÓRDÃO
2001-007.951 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEORGE EDUARDO RIPPER VIANNA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual - DAA os valores
comprovadamente pagos, ao longo do ano-calendário, a título de despesas
médicas tendo em vista os documentos de prova constantes dos autos.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a glosa relativa a despesas médicas da base de cálculo
do Imposto de Renda no valor de R$ 23.889,23.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.951 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720744/2012-16
2
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de Notificação de Lançamento acostada às fls. 8/15, lavrada em nome do contribuinte
acima identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano calendário 2009, exercício
2010, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$16.898,53, acrescido de juros
de mora e multa de ofício.
O lançamento decorreu da constatação de omissão de rendimentos, no valor de R$9.300,00, e da
glosa de dedução relativa à despesa com instrução, no valor de R$2.708,94, e à despesa médica, no
importe de R$50.100,27, estas por falta de comprovação.
Cientificado do lançamento em 21/12/2011 (fl. 116), o contribuinte, por intermédio de seus
procuradores, apresentou a impugnação de fls. 2/7, em 21/01/2012 (fl.2).
Alega nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a autuação
fundamentou-se em presunções não previstas em lei, que importaram na reversão do ônus da
prova, além de o relatório fiscal somente arrolar diversos artigos do Regulamento do Imposto de
Renda para enquadrar a infração cometida, o que é inadmissível.
No mérito, salienta que a autoridade fiscal, sob singela conclusão, impôs ao contribuinte glosas
diversas, sem sequer esclarecer os motivos que poderiam dar ensejo à tamanha arbitrariedade.
Diz que não foram levados em consideração os esclarecimentos, tampouco os documentos,
apresentados no decorrer do procedimento fiscal. Entende que faz jus ao restabelecimento da cifra
de R$8.126,82 a título de despesas com instrução de seus três filhos, conforme evidenciam os
documentos fornecidos pelas Faculdades Católicas PUC, Veris Educacional S.A. (IBMEC) e The British
School (Escola Britânica do Rio de Janeiro). Ressalta que a auditora fiscal não esclareceu quais as
despesas de instrução foram efetivamente glosadas e o porquê de os recibos escolares entregues a
ela não serviram para os fins propostos.
Insurge-se, ainda, contra a glosa das despesas médicas, assegurando que os gastos foram
efetivados e que, por mais uma vez, as cópias dos recibos questionados pela fiscalização estão sendo
apresentadas. Enumera os valores deduzidos e os respectivos prestadores dos serviços.
Adverte que também não foi especificado a origem e a data do recebimento dos rendimentos
considerados omitidos, o que inviabiliza sua defesa.
Requer que, ultrapassada a preliminar de cerceamento de defesa, que o presente auto de
infração seja julgado insubsistente, por absoluta ausência de fundamento legal.”
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.951 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720744/2012-16
3
Decisão da DRJ de fls. 124/128 julgou, por unanimidade, parcialmente procedente a
impugnação em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada a omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto de renda, de ofício,
com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de cálculo o valor da renda
omitida.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO E MÉDICAS. DEDUÇÃO PARCIAL.
As despesas previstas em lei, relativas ao contribuinte ou a seu dependente, acompanhadas de
documentação hábil e idônea, devem ser restabelecidas até o montante comprovado dos gastos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso voluntário de fls. 141/204 se insurge apenas quanto a glosa de valores
relacionados a despesas médicas, dentre eles:
 R$23.889,23 – valor pago ao Bradesco Seguros por meio de reembolsos ao
escritório J. G. Garcia de Souza Advogados – do qual é sócio;
 R$ 100,00 – Dr. Paulo Gusmão – por se tratar de médico nutrólogo;
 Despesas relativas a 03 recibos – Dra. Maria Amélia Bogea que foram
considerados ilegíveis pela decisão da DRJ;
 Despesas relativas ao laboratório Sérgio Franco – trouxe recibos e boletos do
cartão de crédito para comprovar a realização do pagamento;
 Quando a despesa relativa ao profissional Dr. Michel Simoni, alega não ter
localizado o original dado o tempo decorrido;
Às fls. 212/214 é apresentada petição requerendo a tramitação prioritária do
processo administrativo por se tratar de idoso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.951 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720744/2012-16
4
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A motivação do lançamento, mantido pela DRJ para as glosas de despesas médicas
relacionadas aos pagamentos realizados pela Recorrente diz respeito a ausência de sua
comprovação.
É ver trecho da decisão nesse sentido:
“Deve ser mantida a glosa das despesas retratadas nos recibos de fls. 67, 77 e 85, emitidos pela
Dra. Maria Amélia Bogea Serra Guimarães, porque se encontram ilegíveis; no Recibo de fl. 87,
porque não há previsão legal para dedução de serviços prestados por nutricionista; nos
discriminativos de serviços prestados pelo Laboratório Dr. Sérgio Franco (fls. 75/76), porque tais
documentos não têm valor legal como recibo e a prova do respectivo pagamento não foi
apresentada; nos boletos bancários de fls. 102/105, tendo em vista a falta de identificação da
prestação dos serviços; e no Informe de Gastos com Plano de Saúde, fl. 50, acompanhado das faturas
de fls. 51/62, uma vez que, quanto à diferença glosada de R$23.889,23 que se quer ver aceita, não
foi demonstrado que o contribuinte tenha suportado o ônus desse desembolso. A Declaração de fl.
18, por si só, não prova a efetiva transferência do citado valor para a J.G. Garcia de Souza
Advogados. Quanto à despesa declarada junto ao profissional Michael Simoni, nenhum documento
foi apresentado.”
Com o recurso voluntário são trazidos novos documentos de fls. 160/204.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.951 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720744/2012-16
5
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
Conforme relatado, o único fundamento para a glosa dos valores deduzidos da base
de cálculo do IRPF relativo a despesas médicas foi ausência de comprovação.
No que tange especificamente ao valor de R$ 23.889,23 referente às despesas de
plano de saúde mantido junto ao Bradesco Seguros S/A, foi comprovado, por meio dos
documentos apresentados que as glosas devem ser afastadas nesse limite. Isso porque, conforme
exposto em sua defesa, o recorrente é sócio do escritório J. G. Garcia de Souza Advogados –
sociedade que firmou com o Bradesco Seguros o contrato de prestação de serviços médicos.
A sistemática firmada foi mediante a assinatura de contrato de adesão com o
Bradesco Seguros – seguro de saúde – na segmentação de reembolso de despesas médico
hospitalares.
Para comprovar as despesas já havia sido apresentado juntamente com a
impugnação a declaração de fls. 18 – que foi novamente anexada – e às fls. 50/62 o discriminativo
mensal das faturas emitidas pelo Bradesco nas quais constam o Recorrente e seus dependentes
como beneficiários dos serviços médicos.
Tais documentos não foram aceitos pela primeira instância sob a justificativa de que
não teria restado comprovado que o contribuinte teria suportado o ônus.
Assim, às fls. 160/185 foram apresentados a declaração do escritório J. G. Garcia de
Souza Advogados acompanhados de documentos contábeis que comprovariam o ônus suportado:
cópia do livro razão analítico da sociedade de advogados que atesta os valores pagos a título de
reembolso em absoluta consonância com as faturas técnicas emitidas pelo Bradesco Saúde
detalhando o uso e valores do contribuinte e de seus dependentes.
Quanto às despesas relativas à profissional Maria Amélia Bogea foi mantida a glosa
das despesas retratadas nos recibos de fls. 67, 77 e 85 por estarem ilegíveis. Às fls. 186/195 são
novamente apresentados 10 recibos emitidos por essa profissional, sendo os 07 já aceitos pela
decisão da DRJ e 03 ainda mais ilegíveis. Portanto, essas despesas não restaram comprovadas.
Às fls. 196 é apresentado recibo no valor de R$ 100,00 que foi aceito pela decisão
da DRJ, o que não foi aceito foi o recibo emitido pela profissional Ana Celi no valor de R$ 250,00
que expressamente menciona que os valores seriam relativos a uma consulta nutricional. O
recorrente alega se tratar de médico da especialidade nutróloga, entretanto, não traz nenhuma
comprovação do alegado, mantida assim a glosa.
Por fim, no que concerne às despesas relativas aos serviços prestados pelo
Laboratório Dr. Sérgio Franco (fls. 75/76), decisão da DRJ manteve a glosa sob a justificativa de
que os documentos apresentados não teriam valor legal como recibo e a prova do respectivo
pagamento não foi apresentada.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.951 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720744/2012-16
6
Às fls. 197/202 os mesmos documentos analisados pela DRJ foram apresentados. É
ver que em cada um dos recibos consta a seguinte observação: “Este recibo não tem valor legal,
devendo a nota fiscal ser resgatada no ato da entrega do laudo.”
Assim, como nenhum outro documento foi apresentado, também deve ser mantida
a glosa.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
afastar a glosa relativa a despesas médicas da base de cálculo do Imposto de Renda no valor de R$
23.889,23.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 220
DF CARF MF
Original